Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-77.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
3. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito conforme os artigos 370 e 371 do CPC. O pedido inicial é de busca e apreensão do veículo por falta de pagamento e apenas os documentos que comprovam o débito, o envio da notificação da mora e a purgação da dívida são relevantes para a solução da questão. Desse modo, a produção de prova testemunhal seria inútil para dirimir a controvérsia.
4. O Decreto-Lei 911/69 determina que, em caso de inadimplemento, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Ademais, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos de alienação fiduciária (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF).
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.